Tribunal: TJSP
Processo: 1018028-56.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimos Consignados – Alegação da autora de contratação fraudulenta – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma, sob o fundamento de nulidade da prova pericial grafotécnica. INADMISSIBILIDADE: Não restou demonstrada dúvida razoável que justifique a nulidade do laudo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimos Consignados – Alegação da autora de contratação fraudulenta – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma, sob o fundamento de nulidade da prova pericial grafotécnica. INADMISSIBILIDADE: Não restou demonstrada dúvida razoável que justifique a nulidade do laudo pericial. Os documentos trazidos pelos réus comprovam a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos débitos. Laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura aposta nos contratos impugnados partiu do punho da autora. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelos réus. Incabível a declaração de inexigibilidade dos contratos ou a fixação de indenização. Requisitos para a interposição do recurso preenchidos, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.